Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-59.2009.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000504-59.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), LAURI JOSE ZANCANARO - CPF: 212.496.019-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC). REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL VIA SIMCAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução de obrigação de fazer referente ao cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) firmado com a extinta FEMA, em razão da superveniente regularização ambiental via Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

II. Questão em discussão

Consiste em definir se a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) substitui as obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC), justificando a extinção da execução.

III. Razões de decidir

3.

A execução de obrigação de fazer visando ao cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) é inviabilizada quando sobrevier norma que estabeleça novo regime de regularização ambiental, como é o caso do CAR e do SIMCAR, instituídos pela Lei nº 12.651/2012 e pela Lei Complementar Estadual nº 592/2017.

4.

A inscrição do imóvel no CAR demonstra a adesão ao novo regime de regularização e prorroga as obrigações anteriormente assumidas no TCC, afastando a exigibilidade das condições pactuadas antes da nova sistemática.

5.

Comprovado nos autos que a regularização da reserva legal está sendo conduzida no âmbito do SIMCAR e que o cadastro do imóvel ainda se encontra em análise pelo órgão ambiental competente, inexiste fundamento jurídico para o prosseguimento da execução judicial.

6.

Precedentes desta Corte confirmam a extinção da execução quando o cumprimento da obrigação de regularização ambiental passa a ser regido pela legislação superveniente, afastando a exigência do cumprimento do compromisso anteriormente assumido no TCC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a regularização ambiental via SIMCAR prorroga as obrigações anteriormente assumidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC), impossibilitando a execução judicial com base no compromisso pretérito. 2. A inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos termos
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.651/2012. e pela Lei Complementar Estadual nº 592/2017.

Jurisprudências relevantes citadas
:
(N.U 0002750-47.2017.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
; (N.U 0001336-92.2009.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024); e (N.U 0001110-87.2009.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanalo,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por Estado de Mato Grosso, contra sentença de id. 211530172, proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, nos autos da
ação execução com obrigação de fazer
movida pelo
Estado de Mato Grosso
, processo n. 0000504-59.2009.8.11.0082, na qual se discutem questões relacionadas à
falta de cumprimento ou não do Termo de Compromisso de Compensação - TCC n. 105/2002
, firmado perante a extinta FEMA.

Conforme se extrai dos autos, o apelado providenciou a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos termos da Lei nº 12.651/2012.

A execução visava compelir o executado ao cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) nº 105/2002, celebrado com a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o recorrido não demonstrou o adimplemento das obrigações assumidas no TCC – para compensação de área de reserva legal degradada – tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e pelo prosseguimento da execução.

Aduz que a mera inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR), não exime o executado das obrigações pactuadas no compromisso anterior e que a extinção prematura da execução afronta o princípio da segurança jurídica.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que a inscrição no CAR, nos termos do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), substitui as obrigações anteriormente estipuladas no TCC, conforme manifestação do órgão ambiental competente, resultando na perda superveniente do objeto da execução.

Sustenta que o desfecho foi embasado na constatação de que quando as responsabilidades acordadas no Termo de Compromisso de Conduta (TCC) foram estendidas mediante a obtenção do Cadastro Ambiental Rural (CAR), não se pode alegar o não cumprimento das obrigações de natureza executiva. Diante disso, requer a manutenção da sentença recorrida.

Distribuídos os autos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Estado de Mato Grosso, contra de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada em face de Lauri José Zancanaro, ao reconhecer a superveniente perda do objeto.

O CAR constitui instrumento de regularização ambiental das propriedades rurais, sendo exigência obrigatória para todos os imóveis, com vistas à adequação das áreas de reserva legal e preservação permanente. As informações constantes desse cadastro são analisadas pelo órgão ambiental competente, que definirá as medidas de adequação necessárias.

No caso concreto, verifica-se que o órgão ambiental estadual reconheceu a novação do compromisso assumido no TCC, estabelecendo que a regularização da área dar-se-á conforme os trâmites do CAR. Assim, não há que se falar em descumprimento da obrigação. Desta feita, inexiste fundamento jurídico para o prosseguimento da execução judicial, no mesmo sentido as Câmaras Cíveis de Direito Público vem decidindo, vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO E COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da vasta jurisprudência desta Corte, uma vez realizada a inscrição do imóvel rural no CAR e havendo a adesão ao programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no termo de compromisso e compensação TCC - anteriormente pactuado, mostrando-se, portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto ao órgão ambiental estadual, ainda não foi finalizado.
2 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(N.U 0002750-47.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida.
(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

(N.U 0001336-92.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E NO SIMCAR CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL – EXINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução foi ajuizada em razão do descumprimento do termo de compromisso firmados em 2004, e houve a inscrição do imóvel no CAR, pendente de análise final pela SEMA, restando prorrogada a obrigação assumida nos Termos de Compromisso firmados na vigência da legislação anterior.
Atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, e inscrição da propriedade no CAR MT implica em pedido de readequação à legislação atual.

(N.U 0001110-87.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

Conclui-se, que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em conformidade com a legislação vigente e os precedentes desta Corte.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025